Tribunal: TJMT
Processo: 39202-37.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 03/02/2021
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
03/02/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 677544-6 / 2021
Quarta-feira, 3 de Fevereiro de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80392029520198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80392029520198110001
Requerente: OZITA CONCEICAO DE SOUZA GROSSI
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: OZITA CONCEICAO DE SOUZA GROSSI
Conta Judicial 3100120116278
Valor: R$ 2.500,30 (dois mil e quinhentos reais e trinta centavos)
Autorizado: OZITA CONCEICAO DE SOUZA GROSSI
CPF/CNPJ: 240.874.751-15
Data de Emissão: 03/02/2021
Titular Conta OZITA CONCEICAO DE SOUZA GROSSI
CPF/CNPJ Titular Conta 240.874.751-15
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
5517 60798 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1145864229 1/1